Tribunal: TJES
Processo: 5008617-17.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008617-17.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CARLOS ZON e outros
RECORRIDO: WILLIAN CARLOS BONA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR PUBLICAÇÃO DA PAUTA EM DIÁRIO DIVERSO. PUBLICIDADE VÁLIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. CONTRADIÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado da autora.

2.Fato relevante. A autora alega nulidade por publicação da pauta em diário diverso, além de omissão e contradição quanto à análise de provas e depoimentos. O réu sustenta contradição na fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, inexistente no caso.

3.Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente a ação. O acórdão manteve a decisão, condenando a autora em honorários de sucumbência sobre o valor da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação da pauta em diário diverso enseja nulidade do julgamento; e (ii) saber se houve omissão ou contradição na análise das provas e dos depoimentos; e (iii) saber se há contradição na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando inexistente condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A publicação da pauta no diário oficial do Tribunal cumpre o requisito de publicidade, não configurando nulidade.

6.O acórdão enfrentou expressamente as provas e fundamentos relevantes, inexistindo omissão ou contradição. Pretensão da autora revela mero inconformismo com o resultado.

7.No que se refere aos honorários, há contradição, pois foram fixados sobre o valor da condenação, inexistente nos autos. Necessária correção para fixação em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos. Rejeitados os embargos da autora. Parcialmente providos os embargos do réu para corrigir o critério de fixação dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:
“1. A publicação da pauta de julgamento em diário oficial do Tribunal é válida e não enseja nulidade. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta os fundamentos relevantes da controvérsia. 3. Configura contradição fixar honorários sobre o valor da condenação quando inexistente condenação, hipótese em que se aplica o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5008617-17.2023.8.08.0014

EMBARGANTES/EMBARGADOS: SEBASTIÃO CARLOS ZON, ARMIDES CAMATA ZON e WILLIAN CARLOS BONA

RELATORA DESIGNADA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR PUBLICAÇÃO DA PAUTA EM DIÁRIO DIVERSO. PUBLICIDADE VÁLIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. CONTRADIÇÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. EMBARGOS DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado da autora.

2.Fato relevante. A autora alega nulidade por publicação da pauta em diário diverso, além de omissão e contradição quanto à análise de provas e depoimentos. O réu sustenta contradição na fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, inexistente no caso.

3.Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente a ação. O acórdão manteve a decisão, condenando a autora em honorários de sucumbência sobre o valor da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a publicação da pauta em diário diverso enseja nulidade do julgamento; e (ii) saber se houve omissão ou contradição na análise das provas e dos depoimentos; e (iii) saber se há contradição na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, quando inexistente condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A publicação da pauta no diário oficial do Tribunal cumpre o requisito de publicidade, não configurando nulidade.

6.O acórdão enfrentou expressamente as provas e fundamentos relevantes, inexistindo omissão ou contradição. Pretensão da autora revela mero inconformismo com o resultado.

7.No que se refere aos honorários, há contradição, pois foram fixados sobre o valor da condenação, inexistente nos autos. Necessária correção para fixação em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos. Rejeitados os embargos da autora. Parcialmente providos os embargos do réu para corrigir o critério de fixação dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:
“1. A publicação da pauta de julgamento em diário oficial do Tribunal é válida e não enseja nulidade. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta os fundamentos relevantes da controvérsia. 3. Configura contradição fixar honorários sobre o valor da condenação quando inexistente condenação, hipótese em que se aplica o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes em face do Acórdão (ID 15308907) proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

Em suas razões recursais (ID 15368005), a parte autora sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento, sob o argumento de que a pauta da sessão deveria ter sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em vez do Diário Eletrônico da Justiça do Espírito Santo. No mérito, aduz que a decisão colegiada é contraditória e omissa, porquanto deixou de analisar a inconsistência da sentença frente às imagens apresentadas, as quais demonstram que inexiste a necessidade de retirada do tapume. Afirma, ainda, haver omissão por não ter sido enfrentada especificamente a alegação de erro
in procedendo
quanto à qualificação e utilização dos depoimentos de informantes.

Requer, ao final, “(...) a nulidade do julgamento, devendo ser redesignada nova sessão, com a respectiva intimação realizada pelo sistema adequado (DJEN), sob pena de cerceamento de defesa dos Embargantes (...)”.

O Réu, WILLIAN CARLOS BONA, por sua vez, também opôs Embargos de Declaração (ID 15415529). Aponta contradição no dispositivo do acórdão, posto que arbitrou honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da condenação, embora,
in casu
, inexiste condenação. Requer o
“(...) acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar a contradição apontada, alterando-se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para que sejam fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC (...)”.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
de ambos os embargos de declaração.

No mérito,
assiste razão apenas ao requerido/embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

A. Dos Embargos dos Autores (ID 15368005)

A.1. Da Preliminar de Nulidade da Intimação

A alegação de nulidade do julgamento, sob o argumento de que a pauta da sessão deveria ter sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em vez do Diário Eletrônico da Justiça do Espírito Santo, não merece prosperar.

É fundamental distinguir a natureza jurídica do ato de publicação da pauta de julgamento do ato de intimação processual. O Ato Normativo Conjunto nº 019/2025 do Egrégio Tribunal, em alinhamento à Resolução nº 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça, de fato instituiu o DJEN como o meio oficial para as intimações nos processos que tramitam no sistema PJe. O objetivo da norma foi centralizar e uniformizar a comunicação de atos processuais que conferem ciência às partes para a prática de um ato ou para o início da contagem de um prazo.

Contudo, a publicação da pauta de julgamento possui natureza jurídica diversa. Não se trata de uma intimação individual para a prática de um ato processual específico, mas sim de um ato de ampla publicidade e organização processual.
Sua finalidade é dar conhecimento geral – aos advogados, às partes e à sociedade – sobre quais processos serão submetidos a julgamento em determinada data, em observância ao princípio da publicidade dos atos processuais (art. 93, IX, da CF) e para viabilizar, caso queiram, a apresentação de memoriais ou a inscrição para sustentação oral.

A publicação no Diário Eletrônico do TJES, órgão oficial de divulgação do Tribunal, cumpre perfeitamente o requisito de publicidade e alcança a finalidade do ato. Portanto, a obrigatoriedade de uso do DJEN, conforme o referido Ato Normativo, refere-se às intimações que veiculam ordens judiciais e iniciam prazos, não se confundindo com o ato de publicidade geral que é a divulgação da pauta de julgamento.

Dessa forma, a publicação realizada no Diário Eletrônico deste Tribunal é válida e eficaz, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em qualquer nulidade processual.

A.2. Do Mérito

No mérito, os autores/embargantes aduzem que a decisão colegiada é contraditória e omissa, pois teria deixado de analisar a inconsistência da sentença frente às imagens apresentadas, que, segundo eles, evidenciam a desnecessidade de retirada do tapume. Afirmam, ainda, haver omissão quanto ao enfrentamento específico da questão do erro
in procedendo
na qualificação e utilização dos depoimentos de informantes.

Pois bem.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta sobre: (a) pedido; (b) argumentos relevantes ao deslinde da causa; e (c) questões de ordem pública.

Por sua vez, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela existente entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e as provas constantes dos autos ou os argumentos das partes configura, em verdade,
error in judicando
, matéria estranha à via estreita dos declaratórios.

No caso, apesar do esforço argumentativo dos embargantes, o acórdão impugnado (ID 15308907) enfrentou expressamente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, ao concluir, com base no conjunto probatório, pela inexistência de prática de ato ilícito por parte do requerido, destacando que:

(...)

No que concerne ao valor probatório do depoimento prestado em audiência una (ID 12312857), não se verifica qualquer nulidade. Como se explica, o convencimento do julgador deve ser formado a partir do conjunto probatório constante dos autos, o que, no caso em análise, não se limita aos relatos colhidos em audiência, mas também abrange registros audiovisuais e documentos relacionados aos fatos narrados.

(...)

Conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, trata-se, na hipótese, de imóveis que compartilham a mesma estrutura lateral. Infere-se que a parede divisória entre as duas residências funciona como limite construtivo e, em determinados trechos, o muro pertencente à parte ré encontra-se estruturalmente vinculado à edificação dos autores, o que torna inviável a realização dos serviços pretendidos sem alguma interferência física — ainda que temporária — na propriedade vizinha.

A realização de obras em imóvel contíguo não configura, por si só, ato ilícito. A ilicitude somente se caracteriza diante da omissão do responsável em reparar eventuais danos causados ou do descumprimento dos limites inerentes ao exercício regular do direito de propriedade.

Como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, as provas coligidas demonstram que o réu, em diversas ocasiões, adotou medidas com o intuito de mitigar os impactos da obra sobre a vizinhança, valendo-se de tapumes, lonas e barreiras destinadas a conter a queda de resíduos.

Não obstante tais providências, verifica-se, a partir dos registros audiovisuais e documentais, que os recorrentes, em determinado momento, investiram contra essas estruturas de contenção, chegando, inclusive, a tentar remover a lona previamente instalada (ID 12312809).

De outro lado, ainda que os recorrentes tenham encaminhado denúncias a diversos órgãos fiscalizadores, tais comunicações não culminaram no embargo da obra, tampouco foram constatadas irregularidades formais aptas a comprometer a validade da construção.

Verifica-se, assim, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo vício a ser sanado. O inconformismo com o resultado desfavorável não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.

B. Dos Embargos de Declaração do Réu (ID 15415529)

Neste ponto, o embargante alega
contradição
quanto à fixação dos ônus sucumbenciais. A análise revela que, de fato, o dispositivo do acórdão, ao definir o parâmetro dos honorários, fixou-os sobre o "valor da condenação". Contudo, não houve condenação na espécie, sendo necessária a modificação do julgado para adequá-lo à realidade dos autos.

Registro, contudo, que não assiste razão ao requerido/embargante ao pugnar pela fixação de honorários por equidade. Não se trata de lacuna normativa a justificar a aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC. Embora esta Magistrada já tenha admitido, em outros casos, a fixação por equidade, tal medida só se mostra cabível quando o valor da causa é inestimável ou irrisório, o que não se observa na presente hipótese.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos para corrigir o vício, passando o dispositivo do acórdão a ter a seguinte redação:

ONDE SE LÊ
(ID 15308907):

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEIA-SE:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante a inexistência de condenação. É como voto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos opostos pelo requerido para corrigir o erro material no dispositivo do acórdão, nos termos da fundamentação supra.
NEGO PROVIMENTO
aos embargos da parte autora.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo os autores/embargantes, contudo, que a reiteração de recursos com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)